Tribunal: TJDFT
Processo: 0765033-36.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0765033-36.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CICERO MACIEL DE SOUZA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Diante das informações constantes na petição de ID 63788337 - Pág. 2, expeça-se nova intimação, fazendo constar a clínica IBRANE, localizada na Ceilândia, onde consta a clínica DAVITA. Sem outras alterações, tendo em vista se tratar de mero erro material. Após, façam-se os autos conclusos. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito